Tribunal: TJSP
Processo: 2312491-58.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão e modificação do julgado. Aresto embargado que expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos de decidir. Embargos rejeitados.